Tribunal: TJDFT
Processo: 0752367-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUPRESSÃO DE PERNOITE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que, em sede de tutela provisória, suprimiu o direito de pernoite nas visitas ao filho menor de idade e indeferiu pedido de autorização de viagem. O agravante sustenta que a supressão do pernoite compromete o bem-estar da criança, diante dos longos deslocamentos em transporte público nos fins de semana, e pleiteia a modificação do regime de convivência para incluir a permanência noturna. Quanto à autorização de viagem, alega que a negativa não observou a razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retirada do direito de pernoite do genitor observa o melhor interesse do menor; (ii) verificar se deve ser deferido o pedido de autorização de viagem formulado pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização de viagem foi indeferida com fundamento na tenra idade da criança, à época com nove meses, em fase de amamentação e dependente de cuidados maternos, não tendo o agravante apresentado argumentos idôneos para afastar tais fundamentos.
4. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em qualquer decisão relativa à convivência familiar, conforme preveem o art. 227 da CF/1988, o art. 1.589 do CC e o art. 4o do ECA.
5. Laudo médico comprova que o genitor prestou cuidados adequados ao filho durante episódio de internação hospitalar, denotando zelo e responsabilidade parental.
6. Relatório do Conselho Tutelar atestou que a residência paterna é adequada e higienizada, com estrutura familiar de apoio composta pelos avós paternos.
7. Parecer técnico psicossocial concluiu que ambos os genitores apresentam vínculo afetivo, capacidade parental e ausência de elementos que justifiquem a restrição da convivência com qualquer um deles.
8. A supressão do pernoite, ao impor à criança deslocamentos extensos e desgastantes aos finais de semana, não se revela compatível com seu bem-estar físico e emocional.
9. A convivência ampliada com o genitor, incluindo pernoite, contribui para o fortalecimento do vínculo afetivo e favorece o desenvolvimento saudável da criança, promovendo a coparentalidade equilibrada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.
(m)